Tribunal: TJMT
Processo: 1006324-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006324-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIORGES RODRIGO SZULCZEVSKI - CPF: 951.908.801-68 (RECORRENTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006324-32.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
DIORGES RODRIGO SZULCZEVSKI.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
.

Data do Julgamento Virtual:
25 a 28/08/2025

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EXPEDIÇÃO POSTERIOR DE CNH DEFINITIVA. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR SEM PROCESSO REGULAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e desbloqueio do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) no 647267942, com fundamento em infração de trânsito supostamente cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD). A CNH definitiva do Recorrente foi emitida regularmente em janeiro de 2021, mas a penalidade administrativa foi imposta apenas em abril de 2024, sem notificação prévia. O Recorrente sustenta ilegalidade do ato por ausência de contraditório, ampla defesa e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a suspensão da CNH definitiva com base em infração cometida no período da PPD, após sua emissão sem ressalvas; (ii) verificar se houve violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ante a ausência de notificação e de processo administrativo regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A emissão da CNH definitiva após o período da PPD, sem qualquer restrição ou impedimento, constitui ato administrativo perfeito e válido, que gera legítima expectativa e confiança na manutenção do direito adquirido.

4.

A posterior imposição de penalidade de suspensão da CNH, baseada em infração cometida na vigência da PPD, exige prévia instauração de processo administrativo regular, nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

5.

A ausência de prova de notificação válida do condutor sobre a infração e sobre o procedimento administrativo inviabiliza a penalização, por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a nulidade de suspensão ou cassação de CNH definitiva fundada em infração do período da PPD quando não precedida de processo administrativo formal, diferindo da hipótese de não concessão da CNH definitiva.

7.

A responsabilidade solidária do antigo proprietário por infração cometida após a alienação do veículo, quando não formalizada a transferência, não afasta a necessidade de observância ao devido processo legal antes da imposição de penalidades que afetem direitos fundamentais, como o de dirigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A emissão da CNH definitiva sem ressalvas constitui ato administrativo perfeito e válido, que não pode ser revogado posteriormente com base em infração cometida durante o período de permissão sem a instauração de processo administrativo regular.

2.

A suspensão do direito de dirigir, ainda que fundada em infração grave cometida na vigência da PPD, exige processo administrativo com notificação válida, sob pena de nulidade do ato por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

3.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não afasta a exigência de observância do devido processo legal para imposição de penalidade que atinge diretamente o direito de dirigir.

Relatório.

Trata-se de

Recurso Inominado

interposto contra sentença que

julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória cumulada com pedido de tutela antecipada
,
proposta em face do

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
.

A parte recorrente requer a reforma da decisão, para julgar procedentes os pedidos, reiterando os argumentos de ilegalidade do ato administrativo, violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, segurança jurídica e confiança legítima, uma vez que a CNH definitiva já havia sido expedida sem qualquer ressalva.

O DETRAN/MT apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da controvérsia reside na validade do ato administrativo de suspensão da CNH do Recorrente, considerando que a infração ocorreu no período da PPD, mas a penalidade foi imposta após a expedição da CNH definitiva.

Extrai-se dos autos que o reclamante obteve sua CNH definitiva, e somente anos após, sobreveio o bloqueio fundado em infração supostamente cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD). Ocorre que o DETRAN/MT emitiu o documento definitivo sem qualquer ressalva, configurando ato administrativo perfeito e válido, gerador de legítima confiança na condutora.

Nesse cenário, a posterior suspensão ou cassação da CNH definitiva, mesmo que por infração cometida no período permissionário, configura uma penalidade imposta sobre um direito já adquirido e consolidado. Para tal, é indispensável a instauração de um regular processo administrativo, que assegure ao condutor o contraditório e a ampla defesa, conforme expressamente exigido pelo Art. 265 do CTB:

"Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.".

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA – COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DURANTE PERÍODO PERMISSIONÁRIO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 282, INCISO II, § 6o DO CTB – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVA COM AMPLO DIREITO DE DEFESA – ARTIGO 265 DO CTB – SÚMULA No 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Primeiramente, não há se falar em prescrição, tendo em vista que se trata de prazo quinquenal, bem como que a cassação da CNH se deu no ano de 2024, devendo a preliminar se rejeitada.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida em face da sentença de parcial procedência,
in verbis: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, RECONHECENDO A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA DO REQUERENTE, sem o devido procedimento administrativo, sobretudo quando decorrido prazo superior a 01 ano de sua obtenção, com espeque no art. 265, do CTB, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.”

A parte recorrente/promovida arguir a prescrição do pleito e, no mérito, alega que é desnecessária a instauração de processo administrativo, bem como que a parte promovente agiu de má-fé ao solicitar a expedição da CNH definitiva.

Compulsando detalhadamente os autos, constata-se que a cassação da CNH da parte promovente foi determinada e se concretizou no ano de 2024, em razão de infrações praticadas no período permissionário (2021).

O § 6o, inciso II do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
“O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: (...) II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.”

In casu
, verifica-se que a notificação e a imputação da penalidade de cassação se deu após o prazo legal, quando a parte promovente já havia emitido sua CNH definitiva.

Ademais, o artigo 265 do CTB prevê que
“as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

Assim, desrespeitados os preceitos legais e os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o ato administrativo de cassação de CNH deve ser anulado. (...)
”.
(N.U 1039758-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
,
Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025)

“SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA NÃO ACOLHIDA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada, tendo em vista que o Mandado de Segurança no 0022797-05.2016.8.11.0041, tinha como objeto

presente caso, o autor teve sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada em decorrência da infração de trânsito (Avançar Sinal Verm. do Semáforo, Exc Onde Houver Sin. (eletr)), cometida em 05/02/2022 às 15h49min, conforme Auto de Infração no F432618867.

2. Nas razões recursais os Recorrentes requerem a reforma da sentença que reconheceu a Nulidade da Cassação da CNH definitiva da autora, sob o argumento de que a habilitação definitiva da autora é nula de pleno direito, eivado de ilegalidade, dela não podendo dela retirar quaisquer efeitos jurídicos, não carecendo do devido processo legal de cassação de habilitação, pois é incompatível com a legislação vigente, em virtude de que a infração foi cometida no período da permissão para dirigir da condutora.

3. Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento a tese recursal, uma vez que apesar de ter sido cometido infração considerado como grave pela Recorrente, não lhe fora assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

4. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Nesse sentido, eis entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO SUPOSTAMENTE COMETIDA DURANTE A VIGÊNCIA DO USO DA PERMISSÃO DE DIRIGIR (CNH PROVISÓRIA). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO À ÉPOCA DA INFRAÇÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA EMITIDA (ART. 148, § 3o, CTB). POSTERIOR RECUSA EM RENOVAR A CNH DEFINITIVA. ILEGALIDADE DA RECUSA DE RENOVAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. I ? O art. 148, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB) disciplina que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será conferida ao condutor que, ao término de 01 (um) ano do uso da Permissão para Dirigir, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou não seja reincidente em infração média. II ? Não se afigura razoável impedir o condutor de renovar sua CNH definitiva em razão de suposto cometimento de falta administrativa durante a vigência do uso de Permissão para Dirigir (CNH provisória), posto que a CNH definitiva da parte Impetrante foi emitida sem qualquer ressalva, gerando, assim, a presunção de que haviam sido atendidos todos os requisitos legais para tanto. Nesse contexto, o ato da recusa da renovação da CNH incorre em violação ao princípio da segurança jurídica. Remessa necessária conhecida e desprovida.

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 52519376320218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, Goiânia - 5a Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ)

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No caso dos autos, embora o autor não impugne as infrações em si, após a entrega da CNH definitiva deveria a reclamada ter instaurado procedimento administrativo para a aplicação da penalidade, mesmo porque não se trata, mais, da permissão (provisória) de dirigir, incidindo, na hipótese, o art. 265, do CTB, que assim estabelece: Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa (grifei). (...) Se não bastasse, a penalidade foi aplicada após mais de 05 (cinco) anos da concessão da habilitação definitiva, o que não se coaduna com os princípios da eficiência, muito menos da proporcionalidade e razoabilidade.”.

7. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, RECONHECENDO A NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DEFINITIVA DO REQUERENTE, sem o devido procedimento administrativo, sobretudo quando decorrido prazo superior a 05 (cinco) anos de sua obtenção, com espeque no art. 265, do CTB, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1081742-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

Com efeito, depreende-se dos autos que não foi instaurado o necessário processo administrativo para a cassação da CNH definitiva, razão pela qual a informação do cometimento do Auto de Infração não ilide o direito de dirigir do impetrante, devidamente reconhecido pela expedição definitiva do documento.

Embora o DETRAN/MT alegue a responsabilidade solidária do Recorrente pela não comunicação de venda do veículo, essa questão, embora relevante para débitos veiculares, não convalida a suspensão de uma CNH definitiva sem o devido processo legal. A suspensão da CNH é uma penalidade ao condutor que exige observância de ritos próprios e garantias constitucionais, distintas da responsabilidade civil ou tributária pela propriedade de um bem.

Portanto, o ato administrativo de suspensão da CNH do Recorrente, tal como praticado, configura vício de legalidade, pois não observou a necessidade de instauração de processo administrativo para cassar uma CNH que já era definitiva e que havia gerado legítima expectativa de direito. O Poder Judiciário tem competência para exercer o controle de legalidade sobre atos administrativos que restrinjam direitos fundamentais sem a devida base procedimental.

Assim, a ilegalidade do ato de recusa ao pedido de renovação reside na ausência de instauração de prévio processo administrativo que justifique essa negativa, porquanto expedida a permissão definitiva, ainda que esse ato tenha ocorrido por equívoco, resta caracterizada a presunção de ausência de impedimento à emissão do documento, logo, impõe-se a
nulidade do auto de infração
e dos atos dele decorrentes, nos termos da jurisprudência consolidada.

Diante do exposto, conheço do recurso inominado interposto por ser tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
e, por consequência,
JULGAR PROCEDENTES os pedidos
, determinando a
revogação da suspensão da CNH do autor e o consequente desbloqueio do RENACH 647267942
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025